Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704452-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer, conforme despacho de ID no 56304484. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador